Tribunal: TJPA
Processo: 0814337-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814337-62.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLEUDISON GARCIA DE MOURA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. FUGA E COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA ADSTRITA A RECURSO ESPECÍFICO, QUAL SEJA O AGRAVO EM EXECUÇÃO. TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONCEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
writ
em apreço fora impetrado em substituição ao recurso de agravo em execução, legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça, já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de teratologia ou flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício, o que, todavia, não se verifica,
in casu,
inclusive, porque a decisão do juízo impetrado se apoia nos ditames legais.

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
não conhecer
da ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e finalizada aos dez dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLEUDISON GARCIA DE MOURA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, no que tange ao Processo de Execução n.º 0007302-21.2016.8.14.0401 (SEEU).

Consta da impetração que o paciente
“foi condenado nos autos do processo 0001249-68.2013.8.14.0097 pelo Juízo da VARA CRIMINAL DE BENEVIDES –PA, à pena de 9a3m0d de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos termos do Art. 121, § 2º, Lei 2848/40 -Código Penal.”

Narra que, cumprindo a pena em regime fechado desde 13/04/2015, em 24/12/2018, o coacto obteve deferimento de progressão de regime e de saída temporária, usufruídas no ano primeiro semestre de 2019. Que, em 29/07/2019, ocorreu a Rebelião do Centro de Recuperação Regional de Altamira, nesse Estado do Pará. Que o paciente saiu para os festejos do Círio de Nazaré em 07/10/2019, contudo, não retornou ao sistema carcerário, em razão das suas condições de saúde, aliadas às péssimas condições da colônia agrícola, sob intervenção federal. Afirma que o paciente veio a ser recapturado no dia 24/08/2021, sob a acusação de ter incidido na prática do delito do art. 33, da Lei de Drogas.

Salienta que, no dia 17/11/2021, o réu foi submetido à audiência de justificação
,
oportunidade em que asseverou que,
“em determinado momento durante

o cumprimento de sua pena na Colônia Penal Agrícola, a FETIP e o COPE impuseram duras condições aos presos da Colônia Agrícola de Santa Izabel no segundo semestre de 2019, condições estas que não permitiram que o apenado, ora paciente, cumprisse toda a sua pena em razão de sofrer maus (sic) tratos todos os dias conforme atestado por ele mesmo na audiência de justificação e manifestação de sequencial 74.1.”

Sustenta a defesa, preliminarmente, o cabimento do manuseio da ação mandamental diante de ilegalidades flagrantes, cuja análise dispense exame aprofundamento de fatos e prova, consoante se dá na espécie, ressaltando, inclusive, a possibilidade da concessão da ordem de ofício.

Alega que, no caso, o paciente foi cerceado do seu direito de defesa e houve negativa na prestação jurisdicional por parte do Magistrado impetrado. Destaca que
“conforme firmado na decisão que aplicou a pena de regressão de regime ao paciente, em razão do alegado (torturas e maus tratos durante o cumprimento da pena no regime semiaberto), o Ministério Público –MPE pediu a apuração destes fatos requerendo o envio de cópia do termo de audiência e mídia da audiência de justificação para a coordenação criminal da capital, mas o juízo (autoridade coatora) sequer se manifestou ou se pronunciou a respeito e apenas se limitou a aplicar ao Paciente (...) severa pena de regressão ao regime fechado, com nova data base em 24/08/2021; além da revogação de 1/6 dos dias remidos e a declaração de situação de mal comportamento por 12 (doze) meses (até 24/08/2022).”

Nesse contexto, clama pelo reestabelecimento do regime de cumprimento de pena semiaberto ao paciente,
“em razão do exagero e ilegalidade na decisão proferida pelo juízo coator que lhe aplicou severa pena de regressão ao regime fechado em procedimento judicial de apuração de falta grave”.

Aduz, ademais, que o apenado promove o sustento de família com trabalho honesto na condição de ajudante de mecânico, e sua filha e companheira dependem dele, exclusivamente.

Assim requer:

“(...) 2. A concessão da LIMINAR ora pretendida para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e a negativa de prestação jurisdicional e por consequência, anulada a decisão que aplicou ao Paciente severa pena de regressão ao regime fechado e fixou nova data base em 24/08/2021; revogou 1/6 dos dias remidos e declarou situação do paciente como de mal comportamento por 12 meses (até 24/08/2022), deferindo, ainda, ao Paciente o Reestabelecimento do Regime Semiaberto e a garantia de não será plicada a penalidade de Regressão de Regime, tendo em vista o tempo que já cumpri preso em regime fechado nos termos das conclusões do PDP 606/2021 da SEAP, não podendo, pelo princípio do "Non Bis in Idem", o faltoso ser penalizado duas vezes pelo mesmo fato, devendo ser feito, considerando o período que já consta regredido ao regime fechado, o simples registro nos assentamentos penitenciários (ficha evolutiva e certidões carcerárias), observando -se as regras de classificação da conduta disciplinar do preso, elencadas no art. 52, da portaria n 108/04 -GAB/SUSIPE, de 06/04/2004;

3. No MÉRITO, a confirmação dos efeitos da LIMINAR e a CONCESSÃO DA ORDEM para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e a negativa de prestação jurisdicional e por consequência, anulada a decisão que aplicou ao Paciente severa pena de regressão ao regime fechado e fixou nova data base em 24/08/2021; revogou 1/6 dos dias remidos e declarou situação do paciente como de mal comportamento por 12 meses (até 24/08/2022), e por consequência, que se apure as condições de maus tratos alegadas pelo paciente a pedido do MP antes de se proferir nova decisão.

4. No MÉRITO, a confirmação dos efeitos da LIMINAR e a CONCESSÃO DA ORDEM para que seja cassada as decisões em anexo (sequenciais 80 e 83 nos autos da Execução Penal nº 0007302-21.2016.8.14.0401) e que não seja aplicada ao paciente a penalidade de Regressão de Regime, tendo em vista o tempo que o paciente já cumpri preso em regime fechado nos termos das conclusões do PDP 606/2021 da SEAP, não podendo, pelo princípio do "Non Bis in Idem", o faltoso ser penalizado duas vezes pelo mesmo fato, devendo ser feito, considerando o período que já consta regredido ao regime fechado, o simples registro nos assentamentos penitenciários (ficha evolutiva e certidões carcerárias), observando -se as regras de classificação da conduta disciplinar do preso, elencadas no art. 52, da portaria n 108/04 -GAB/SUSIPE, de 06/04/2004 e por consequência, seja garantido ao paciente o reestabelecimento do regime semiaberto, com nova data base de progressão para o regime aberto, livramento condicional e o deferimento ainda que sobre condição suspensiva das saídas temporárias e demais benefícios.

5. Caso entendam – hipótese ad argumentandum tantum –pelo não cabimento deste HC, que seja analisada a possibilidade de concessão ex officio da ordem, conforme prevê o § 2º do art. 654 do CPP para deferir ao Paciente o requerido nos itens 3 e 4 dos pedidos acima, ou aplicar a este medida pelos gravosa do as imputadas nas decisões dos sequenciais 80 e 83 nos autos da Execução Penal nº 0007302-21.2016.8.14.0401.”

Distribuídos os autos à Relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o processo foi redistribuído à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em razão do afastamento funcional do Relator originário por motivo de gozo de folga de plantão.

Solicitadas informações ao Juízo primevo, esse assim esclarece (ID 7717362):

“Processo de execução penal tramitando no sistema SEEU desde 09.05.2017.

Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 09 anos e 03 meses de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de homicídio qualificado.

O apenado foragiu, tendo sido recapturado após praticar novo delito.

A falta grave foi regularmente processada: concluído o PDP, realizada audiência com manifestação da Defesa e do Ministério Público.

Ao final do procedimento este Juízo reconheceu a prática de falta grave, determinado a regressão de regime, estabelecimento de nova data-base e declarado mau comportamento.

Irresignado com a decisão deste Juízo o paciente protocolou simultaneamente o presente habeas corpus e agravo em execução.”

Em Decisão de ID 7735352, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias indeferiu a tutela emergencial almejada.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
não conhecimento
do
writ
,
“com prejudicialidade gerada pela falta de ‘interesse de agir’, em razão da ‘inadequação da via judicial e leita’, primando esse Órgão pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, para fins de desenvolvimento regular da ação.”

Vieram-me os autos redistribuídos em razão do pedido da defesa de redistribuição (ID:8121793), em face do afastamento do Relator originário, Des. Rômulo Nunes, por motivo de férias (PA-MEM-2021/27281), no período 14/02 a 14/03/2022.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, o
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, no caso, ao processo de execução, que desafia recurso específico, qual seja, o agravo em execução.

O caso vertente versa acerca da aventada ilegalidade da decisão
a quo,
que, diante do cometimento de falta grave pelo apenado, determinou a sua regressão ao regime fechado, com o reconhecimento de nova data base, para 24/08/2021, dentre demais consectários, veja-se:

“A que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, a evasão (não retorno de saída temporária e cometimento de novo delito), falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O próprio apenado confirma o ato, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática de falta grave.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos. A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PAD, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão.

Devo salientar que a evasão, além da infração disciplinar, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do sendo de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

Aliás, é de bom alvitre ressaltar que são muitos os casos de fugas e evasões registradas no Estado do Pará, especialmente na região metropolitana de Belém. Tal situação gera não apenas um malfadado estímulo à violação das regras e princípios da execução penal por parte dos apenados – sensação de impunidade -, mas também um problema social grave. Ora, essas ocorrências maculam a finalidade da execução da pena, pois impedem que o apenado cumpra regularmente sua condenação, bem como prejudicam seu processo de ressocialização pois, ainda de volta à sua suposta ‘liberdade’, sua condição de foragido dificulta sobremaneira seu retorno ao lar de origem, por receio de nova recaptura, inviabilizando também seu retorno ao trabalho, de forma a facilitar que sua situação permaneça tangenciando a ilegalidade, inclusive com o cometimento de novos delitos – o que, aliás, não é incomum, segundo verificado no cotidiano desta VEP. Portanto, para garantir o resguardo à sociedade, bem como o efetivo cumprimento da pena, este tipo de falta grave não pode ser tolerado, inclusive porque a ausência de punição igualaria, de forma indevida, o apenado faltoso àquele que cumpriu regularmente sua pena.

(...)

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de fuga e recaptura com novo delito, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto no art. 50, II, da LEP, ou seja, fugiu durante o cumprimento de pena. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP,
DETERMINO A REGRESSÃO DO APENADO AO REGIME FECHADO
SENDO ESSA MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO, devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DA RECAPTURA EM 24/08/2021. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, REVOGO, SE HOUVER, 1/6 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

DIANTE DA RECAPTURA COM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 24/08/2022.”

Consoante supra mencionado, incabível a utilização do
mandamus
como substitutivo de recurso específico. O
writ
em apreço foi impetrado na condição de recurso de
agravo em execução,
legalmente previsto para impugnar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, consoante art. 197, da Lei nº 7.210/84, o que
obsta o seu conhecimento por esta Egrégia Corte de Justiça,
já que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de ser incabível o
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando constatada a existência de teratologia ou flagrante ilegalidade, hipótese em que se concede a ordem de ofício, o que, todavia, não se verifica,
in casu,
inclusive, porque a decisão do juízo impetrado se apoia em todos os ditames legais.

A hipótese em voga revela que o apenado, em cumprimento à pena em regime semiaberto, teve concedido o benefício de saída temporária para os festejos do Círio de Nazaré em 07/10/2019. O reeducando, contudo, não retornou ao sistema carcerário, vindo a ser recapturado somente no dia 24/08/2021, sob a acusação de ter incidido na prática do delito do art. 33, da Lei de Drogas.

Como cediço, uma vez beneficiado o reeducando com as saídas temporárias, a ausência de retorno ao estabelecimento prisional na data estabelecida enseja imperioso reconhecimento de falta grave, nos exatos termos do art. 50, inciso II, da LEP, já que demonstra indisciplina e irresponsabilidade no cumprimento de sua pena.

Outrossim, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime, a perda dos dias remidos e ainda, interrompe a contagem do prazo para obtenção de benefícios, incidindo em nova data-base para o cômputo do interstício exigido para alcance dos mesmos.

A alegativa da defesa de que o paciente foi submetido a maus tratos, à péssimas condições de higiene e saúde, após Rebelião do Centro de Recuperação Regional de Altamira, nesse Estado do Pará, em julho de 2019, sob intervenção federal, constitui matéria cuja análise revela-se incabível no presente
writ
, por demandar inapropriada dilação probatória.

Além disso, como bem fundamenta o Juízo, a justificativa apresentada pelo apenado não convence e representa o total desrespeito com o Poder Judiciário no cumprimento de sua pena, haja vista que, não apenas incidiu em fuga, como perpetrou crime doloso, vindo a ser recapturado no ano de 2021, somente em função deste novo crime.

Decerto, a prática de fato definido como crime doloso é prevista como falta grave, a teor do art. 52 da Lei 7.210/84, e enseja a regressão para regime prisional mais gravoso, consoante determinação contida no art. 118, inciso I, daquele mesmo diploma legal, não se exigindo, para tanto, o trânsito em julgado da sentença condenatória, se respeitado o direito à ampla defesa, exercido em audiência.

Este, inclusive, o entendimento sedimentado por meio da Súmula 526 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispondo que o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Em verdade, a que se vê, trata-se de uma decisão nitidamente razoável, para que um condenado que descumpriu as condições de um benefício não seja agraciado pela sua própria torpeza.

No que tange à pretensão defensiva, de que a decisão judicial esteja vinculada à administrativa – PDP 606/2021, o qual, embora reconheça a falta grave, deixa de aplicar penalidades ao apenado -, não há como desautorizar o controle judicial sobre a referida decisão administrativa.

Não de outro forma, o condicionamento da atuação do judiciário à decisão da Comissão Disciplinar resulta inadmissível subordinação do Judiciário à Autoridade Administrativa. Ao diretor do estabelecimento prisional atribui-se o poder de apurar e aplicar sanções disciplinares. Não obstante, o cometimento de falta grave no curso da execução da pena, gera consequências que extravasam a esfera administrativa da disciplina prisional. Tal é a regressão do regime (art. 118, I, da LEP); a perda dos dias remidos (art. 127, da LEP); e, a suspensão do benefício de livramento condicional (art. 145, da LEP), que constituem medidas atinentes ao controle jurisdicional do cumprimento da pena. Não estão, portanto, sob o jugo da discricionária atuação da autoridade administrativa.

Cumpre frisar, ademais, que, quatro dias antes da impetração do presente
mandamus
, datada de 08/12/2021, a defesa, em 04/12/2021, interpôs recurso de agravo em execução penal junto ao Juízo singular (Seq. 87.1), já remetido à apreciação desta instância recursal.

Portanto, a par de tais esclarecimentos, forçosa é a minha conclusão de que, o presente
Writ
foi impetrado com a finalidade de extinguir uma decisão proferida em sede de execução penal, que por expressa disposição da Lei de Execuções Penais, só pode ser guerreada por instrumento próprio, que é o recurso denominado agravo em execução, cujo ajuizamento, ressalte, já foi operado.

A via eleita pelo impetrante, portanto, revela-se inadequada para o fim almejado,

dada a existência de recurso específico no presente caso, destaque-se, em andamento.

Nesta seara de cognição, seguem recentes precedentes desta Corte Estadual acerca da mesma matéria, veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. PEDIDO RECHAÇADO EM 1º GRAU. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Os tribunais superiores já convencionaram o descabimento de habeas corpus para solucionar matéria em execução penal passível de recurso específico. In casu, não há informação sobre o manejo do recurso específico, e não houve teratologia no ato impugnado a justificar o writ. 2. Ordem não conhecida. Decisão unânime. (TJE/PA, 4450581, 4450581, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-02)

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. MATÉRIA INERENTE AO AGRAVO EM EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA 1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo dos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais penais. Assim, tratando-se de decisão proferida pelo juízo da execução da pena as insurgências devem ser combatidas através da via adequada, no caso o Agravo em Execução. 2. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) (TJE/PA, 4420781, 4420781, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-01-29)

Pelo exposto,
não conheço
da ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2022